Tribunal: TJBA
Processo: 8007579-50.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007579-50.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANETE FERREIRA DOS SANTOS BRITO e outros (3)

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, MOABE SOUZA MEIRA, HUGO COSTA QUINTAO PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. NULIDADE ABSOLUTA. PROCEDIMENTO ANTERIOR À LEI Nº 13.465/2017.
DESNECESSIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de processo administrativo de leilão extrajudicial e de arrematação ajuizada por herdeiros do devedor originário, objetivando a anulação do procedimento expropriatório por ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas dos leilões realizados em 2015.

Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas que: (i) reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa PREMIUM EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a ela (art. 485, VI, CPC); (ii) acolheu a preliminar de decadência quanto a FLORDOALDO VIANA ROCHA e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC); (iii) retificou o polo passivo para excluir o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, mantendo apenas o BANCO BRADESCO S/A; e (iv) julgou improcedentes os pedidos quanto ao BANCO BRADESCO S/A (art. 487, I, CPC).

Apelação dos autores requerendo o afastamento da decadência e a declaração de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal dos devedores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prazo decadencial para o ajuizamento de ação que visa à declaração de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal; (ii) saber se é nulo o procedimento expropriatório, realizado antes da vigência da Lei nº 13.465/2017, quando ausente intimação pessoal dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal não se enquadra entre os vícios volitivos do negócio jurídico, mas sim em possível nulidade absoluta, nos termos do art. 166, V, do Código Civil.

Conforme o art. 169 do Código Civil, a nulidade absoluta não se convalida com o tempo, afastando-se, portanto, a incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do mesmo diploma.

Entretanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, não havia exigência legal para a intimação pessoal do devedor da data do leilão, sendo considerado regular o procedimento expropriatório nessa hipótese.

No caso, comprovou-se a notificação pessoal do devedor para purgação da mora em 01/06/2014 e a consolidação da propriedade em 14/05/2015, dentro dos parâmetros legais vigentes à época.

A jurisprudência do STJ e do TJ/BA afasta a necessidade de intimação pessoal da data dos leilões realizados antes de 12/07/2017, validando os atos praticados no procedimento de execução extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para afastar a decadência reconhecida em relação ao réu Frodoaldo Viana Rocha, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação pessoal da data dos leilões extrajudiciais em contratos com garantia fiduciária celebrados antes da vigência da Lei nº 13.465/2017 não configura nulidade do procedimento expropriatório, à luz da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: arts. 166, V; 169; 178, II

Código de Processo Civil: arts. 485, VI; 487, I e II; 85, §§ 2º e 11

Lei nº 9.514/1997: art. 27

Lei nº 13.465/2017: art. 27, §§ 2º-A e 2º-B

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1964841/SP, DJe 11/04/2024

STJ - AgInt no REsp 1608049/DF, DJe 16/09/2024

STJ - REsp 1733777/SP, DJe 23/10/2023

TJ-BA - Apelação 00056849520138050110, pub. 24/04/2024

TJ-BA - Apelação 05146796620198050001, pub. 10/09/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8007579-50.2023.8.05.0256
em que figura como apelante
s

VANETE FERREIRA DOS SANTOS BRITO
e outros
,

e apelad
os

BANCO BRADESCO S/A
e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .